Tribunal: TJMT
Processo: 1004929-24.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DA PRIMEIRA FASE POR INSUFICIÊNCIA DE PONTOS. NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO EDITAL PARA PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível para reformar a sentença que indeferiu a segurança em writ impetrado para reconhecimento de direito líquido e certo a classificação para segunda etapa do concurso público.
II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em saber se a impetrante, ora apelante, apresenta direito líquido e certo para participar da segunda fase do concurso.
III. Razões de decidir
3. O Edital da UNEMAT no 1/2023, que orienta e regula o concurso, estabeleceu que o candidato será eliminado se obtiver aproveitamento inferior a 50% do total de pontos de cada bloco de matérias.
4. Ao não alcançar os índices exigidos, a candidata, ora apelante, sequer constituiu prova do alegado justo receio de violação a direito líquido e certo, uma vez que ao inscrever-se no certamente, aceitou tacitamente os seus requisitos.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “O edital, em conformidade com a lei, é de grande autoridade e, com o seu poder, orienta e regula o concurso. Sob suas diretrizes, os candidatos seguem. Portanto, ao não alcançar os índices de aproveitamento exigidos pelo Edital, a impetrante, ora apelante, sequer constituiu prova do alegado justo receio de violação a direito líquido e certo, uma vez que ao inscrever-se no certamente, aceitou tacitamente seus requisitos”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014; STF, MS 32941/DF, relator Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, j. 18.8.2015; STJ, REsp 856511/DF, relator Ministro Jorge Mussi, 8a Turma, j. 29.10.2009; STJ, AgInt no RMS 71064/DF, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 25.9.2023; STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 12.8.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004929-24.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSICA DAIANE RODRIGUES KUNTZER - CPF: 024.853.141-79 (APELANTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DA PRIMEIRA FASE POR INSUFICIÊNCIA DE PONTOS. NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO EDITAL PARA PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reformar a sentença que indeferiu a segurança em
writ
impetrado para reconhecimento de direito líquido e certo a classificação para segunda etapa do concurso público
.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em saber se a impetrante, ora apelante, apresenta direito líquido e certo para participar da segunda fase do concurso.

III. Razões de decidir

3. O Edital da UNEMAT no 1/2023, que orienta e regula o concurso, estabeleceu que o candidato será eliminado se obtiver aproveitamento inferior a 50% do total de pontos de cada bloco de matérias.

4. Ao não alcançar os índices exigidos, a candidata, ora apelante, sequer constituiu prova do alegado justo receio de violação a direito líquido e certo, uma vez que ao inscrever-se no certamente, aceitou tacitamente os seus requisitos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O edital, em conformidade com a lei, é de grande autoridade e, com o seu poder, orienta e regula o concurso, sob suas diretrizes, os candidatos seguem. Portanto, ao não alcançar os índices de aproveitamento exigidos pelo Edital, a impetrante, ora apelante, sequer constituiu prova do alegado justo receio de violação a direito líquido e certo, uma vez que ao inscrever-se no certamente, aceitou tacitamente seus requisitos
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXIX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014; STF, MS 32941/DF, relator Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, j. 18.8.2015;

STJ, REsp 856511/DF, relator Ministro Jorge Mussi, 8a Turma, j. 29.10.2009; STJ, AgInt no RMS 71064/DF, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 25.9.2023; STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 12.8.2024.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jéssica Daiane Rodrigues Kuntzer
contra a sentença que, em
mandado de segurança
impetrado em face de ato da
Reitora da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
, indeferiu a segurança em
writ
que pretendia o reconhecimento de direito líquido e certo a classificação para segunda etapa do concurso público destinado para provimento no cargo de
Agente Universitário – Nível Médio – Técnico em Laboratório
.

Assegura que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital no 1, de 30 de novembro de 2023, da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, para concorrer à vaga, em ampla concorrência, de
Agente Universitário – Especialidade Técnico em Laboratório
no campus de Nova Mutum, no entanto, foi eliminada na primeira etapa (prova objetiva).

Assevera que o Edital, ao consignar que o candidato será eliminado caso obtenha aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos de cada bloco, ou que zerar os quesitos de Língua Portuguesa, impossibilita a aprovação, pois estabeleceu como nota mínima necessária a aprovação “
o percentual mínimo de 53,4% ou 8 questões entre 15 possíveis para a prova de conhecimentos básicos ou 13 questões entre 25 possíveis para a prova de conhecimentos específicos
”.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que a segurança seja deferida com a classificação para participar da segunda etapa do concurso.

Contrarrazões da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT (Id. 239443200).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 240733197), manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Jéssica Daiane Rodrigues Kuntzer
, ora apelante, participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 30 de novembro de 2023, da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, com posterior retificação, para concorrer ao cargo de
Agente Universitário – Especialidade Técnico em Laboratório
no campus de Nova Mutum.

Para o referido cargo, ofertou-se 1 (uma) vaga, em ampla concorrência, e previu 2 (duas) etapas. A 1a (primeira) compreendia a realização de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A 2a (segunda) etapa consistia em avalição de títulos.

A apelante, na 1a fase, restou eliminada, pois obteve o seguinte aproveitamento:

- 7 (sete) pontos em Conhecimentos Básicos, que equivale a 46,66% (quarenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento);

- 9 (nove) pontos em Conhecimentos Gerais, que equivale a 60% (sessenta por cento); e

- 12 (doze) pontos em Conhecimentos Específicos, que equivale a 48% (quarenta e oito por centos). (Id. 239443171).

Por sua vez, ao argumento de que “
os editais em questão, da forma como foram redigidos, estão a lesar direito líquido e certo, pois ao estabelecerem número ímpar de questões objetivas na parte de conhecimento básico, de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos, impossibilitaram o alcance do percentual mínimo de acertos para classificação/aprovação (50%), já que tal percentual equivale a 7,5 questões corretas em relação às questões de conhecimento básico e de 12,5 questões corretas em relação às questões de conhecimentos específicos, o que obviamente é inadmissível
” (Id. 239443164 – fls. 3), impetrou mandado de segurança para obter classificação para segunda etapa do concurso público.

No entanto, ao fundamento de que não houve demonstração de violação a direito líquido e certo, visto que os termos estabelecidos pelo Edital foram observados, bem como ausente a demonstração de ilegalidade na condução do certame, o juízo de primeiro grau
indeferiu a segurança
e extinguiu a pretensão, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (Id. 239443192).

Dúvida não há que, em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário é limitada ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame.

[...] II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível, ao Poder Judiciário, a apreciação da legalidade do concurso público,
sendo-lhe vedado, todavia, substituir-se à Banca Examinadora do certame, para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo.

III - Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘
a intervenção do Judiciário no controle dos atos de banca examinadora em concurso público está restrita ao exame da legalidade do procedimento
, não lhe cabendo substituir-se à referida banca para reexaminar o conteúdo das questões formuladas ou os critérios de correção das provas
’. Precedentes: AREsp n. 2.347.916, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/6/2023; RMS n. 70.524, Ministro Francisco Falcão, DJe de 31/3/2023; e REsp n. 2.010.671, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 21/11/2022. [...]. (STJ, AgInt no RMS 71064/DF, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 25.9.2023). [grifo nosso]

Ademais, o edital, em conformidade com a lei, é de grande autoridade e, com o seu poder, orienta e regula o concurso. Sob suas diretrizes, os candidatos seguem.

CONCURSO PÚBLICO – BALIZAS – EDITAL.

O concurso é regido pelo edital, a lei do certame, publicado
. (STF, MS 32941/DF, relator Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, j. 18.8.2015). [grifo nosso]

[...] ‘
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
’ (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023. [...]. (STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 12.8.2024). [grifo nosso]

No caso, o Edital no 1, de 30 de novembro de 2023, da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
, lei interna do concurso público
, consignou no subitem 7.1.1, que a 1a fase (prova objetiva) constitui-se de bloco de 15 (quinze) questões de Conhecimentos Básicos, bloco de 15 (quinze) questões de Conhecimentos Gerais e bloco de 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos, o que totaliza 55 (cinquenta e cinco) questões:

[...] 7.2 – 1a etapa: Para os cargos de Agente Universitário (Nível Médio/Técnico)

7.2.1 – Constituída de
provas objetivas
de
Conhecimentos Básicos, com 15 (quinze) questões
; de
Conhecimentos Gerais, com 15 (quinze) questões
e
de Conhecimentos Específicos, com 25 (vinte e cinco) questões, totalizando 55 (cinquenta e cinco) questões objetivas, cada uma valendo 1 (um) ponto
. Cada questão apresentará cinco alternativas (A; B; C; D e E) e uma única resposta correta. A prova objetiva de Conhecimentos Básicos, de caráter eliminatório e, apenas para eventuais desempates, classificatório, será composta de Língua Portuguesa (10 questões) e de Legislação Básica (5 questões).
A prova objetiva de Conhecimentos Gerais, também de caráter eliminatório, e, apenas para eventuais desempates, classificatório
, será composta de História Política e Econômica e Geografia de Mato Grosso (10 questões); Ética, Filosofia e Atualidades (5 questões). A prova objetiva de Conhecimentos Específicos, de caracteres eliminatório e classificatório, será composta de 25 (vinte e cinco) questões. [...]. (Id. 239443168 – fls. 13). [grifo nosso]

Adiante, no subitem 7.1.1.2, estabeleceu que
o candidato será eliminado se obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos de cada bloco
, ou que zerar os quesitos de Língua Portuguesa:

[...] 7.2.1.1 – Após a 1a etapa, os candidatos serão classificados em função do total de pontos obtidos na prova objetiva.

7.2.1.2 –
Será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Básicos; que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Gerais; ou obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Específicos ou, ainda, obtiver grau zero em Língua Portuguesa
. [...]. (Id. 239443168 – fls. 14). [grifo nosso]

Daí decorrente, a apelante, ao não alcançar os índices de aproveitamento exigidos pelo Edital, sequer constituiu prova do alegado justo receio de violação a direito líquido e certo, uma vez que ao inscrever-se no certamente, aceitou tacitamente seus requisitos.

[...] Sendo o edital a lei do concurso, a menos que se comprove a ilegalidade de exigência ali contida, as normas nele previstas devem ser respeitadas.
O candidato, ao inscrever-se no concurso público, tacitamente, anui com as condições pré-estabelecidas pela administração
. [...]. (STJ, REsp 856511/DF, relator Ministro Jorge Mussi, 8a Turma, j. 29.10.2009). [grifo nosso]

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Por fim, ausente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, incabível a impetração de mandado de segurança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024